Tribunal: TJDFT
Processo: 0731644-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731644-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OSVALDO VIEIRA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo interno interposto por Osvaldo Vieira Gonçalves contra decisão proferida por essa Relatoria (ID 29667548) que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento sob o argumento de que teria ocorrido preclusão temporal em relação às decisões impugnadas no processo de origem (n. 0707775-38.2019.8.07.0018). Em suas razões recursais (ID 30440481), o agravante esclarece que o objeto do recurso de agravo de instrumento era a suposta presença de erros materiais nos cálculos realizados pela contadoria judicial, que teria inobservado a determinação do Juízo fazendário para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária ao débito executado. Alude à impossibilidade de ocorrência da preclusão para a correção de erros de cálculos, por decorrerem de preceitos de ordem pública, nos termos do entendimento jurisprudencial que entende ser predominante. No ponto, acosta precedentes de julgados em reforço argumentativo à sua tese. Pugna, então, pela reconsideração da decisão que negou seguimento ao agravo ou, não sendo essa a hipótese, que seja conhecido e provido o recurso para reformar a r. decisão, a fim de dar seguimento ao recurso de agravo de instrumento. Embora intimados para apresentar resposta ao agravo interno, os agravados permaneceram inertes, consoante certidão de ID 31367349. É o relato do necessário, decido. 2. O efeito regressivo conferido ao agravo interno pelo art. 1.021, § 2o, do CPC, permite ao Relator o exercício do juízo de retratação. Em detida análise das razões recursais, verifica-se que a decisão monocrática deve ser revista, pois, de fato, o objeto do recurso de agravo de instrumento (ID 29582269) está adstrito à verificação de suposta incorreção dos cálculos realizados pela contadoria judicial para atualização do débito executado com a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, podendo ser corrigidos a qualquer tempo. Confira-se, por oportuno, o seguinte precedente nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. CÁLCULO. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, os quais podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso implique em violação da coisa julgada. (...). (AgInt no AREsp 1642658/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/05/2021) Nesse contexto, assiste razão ao agravante quanto à não ocorrência da preclusão da matéria objeto da irresignação recursal do agravo de instrumento, não havendo, portanto, empecilho ao seu devido processamento. Assim, no exercício do juízo de retratação, refluo do entendimento anteriormente esposado e recebo o recurso de agravo de instrumento, passando à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se vislumbra a reunião dos aludidos requisitos legais. Em suas razões do recurso de agravo de instrumento (ID 29582269), o agravante aduz, em suma, não ter ocorrido a efetiva atualização dos cálculos com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme determinado pelo Juízo de origem, em que pese constar na planilha da contadoria judicial a aplicação de referido índice. Indica ter ocorrido mera repetição dos valores indicados inicialmente em sua planilha de cálculos, aos quais teria sido aplicada correção monetária pela Taxa Referencial -TR. A confrontação entre a planilha de cálculos do agravante, anexada ao ID de origem 41450234, com incidência da TR, e a planilha de cálculos da contadoria judicial, anexada ao ID de origem 92895388, com incidência do IPCA-E, revela que ambas as operações aritméticas chegaram ao mesmo resultado, apontando como valor total do débito R$70.051,74 (setenta mil cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), atualizado até 31/10/2018, o que indica a provável ocorrência de erro material. No entanto, em que pese a relevância dos argumentos recursais, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto, na hipótese de expedição dos requisitórios, eventual incorreção dos valores ali indicados pode ser sanada com a complementação do pagamento, caso seja constatado que foi realizado a menor. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, com base no efeito regressivo do agravo interno previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero a decisão agravada para dar seguimento ao recurso de agravo de instrumento. Ato contínuo, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso de agravo de instrumento, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora